Tribunal: TJSP
Processo: 0009140-82.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Execução Penal – Inúmeras faltas graves – Conduta de maior reprovabilidade – Perda sucessiva de 1/3 dos dias remidos e por remir – Possibilidade
É razoável que a perda máxima dos dias remidos, em razão do cometimento de infrações disciplinares consecutivas pelo sentenciado, ocorra de forma sucessiva, se cada conduta do reeducando passível de enquadramento como falta grave realmente

Ementa:
Execução Penal – Inúmeras faltas graves – Conduta de maior reprovabilidade – Perda sucessiva de 1/3 dos dias remidos e por remir – Possibilidade
É razoável que a perda máxima dos dias remidos, em razão do cometimento de infrações disciplinares consecutivas pelo sentenciado, ocorra de forma sucessiva, se cada conduta do reeducando passível de enquadramento como falta grave realmente revestir-se de maior reprovabilidade. Em tal hipótese, todas elas ensejam redução do nível de disciplina na unidade prisional, causam instabilidade no ambiente carcerário e frustram sobremaneira os fins da pena, merecendo, por isso, tratamento mais rigoroso do que aquele dispensado ao que comete apenas uma única falta grave.